Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722703-77.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JEAN CARLOS DA SILVA e SIRLENE FERREIRA SOBRAL: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS em desfavor de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora mensal de 30% da verba salarial da executada SIRLENE FERREIRA. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio TJDFT terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I – É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO SALÁRIO. REsp 1847365/MG. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. 1 – Cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida em autos de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no salário para o pagamento de crédito que não possui caráter alimentar. O Agravante alega que há possibilidade de penhora, uma vez que a Executada/Embargada é servidora na Câmara dos Deputados e o montante requerido de 30% respeitaria o mínimo existencial. 2 – O CPC, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. O resultado perseguido pela agravante, portanto, contraria de modo manifesto ao dispositivo já mencionado, pois, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis. 3 – Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 4 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial e poderá ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) 5 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal. 6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria. (Acórdão 1323949, AGI 0748772-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, julgado em 03/03/2021, Dje 03/03/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) E VERBA SALARIAL. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÕES À REGRA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença, cuja dívida não tem natureza alimentar. Além disso, consta nos autos documento que comprove o valor do salário recebido pelo executado/agravado, o qual se encontra dentro do limite da impenhorabilidade mencionada acima, de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1330583, AGI 0724832-26.2019.8.07.0000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, julgado em 09/04/2021, Dje 16/04/2021) Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora mensal de 30% dos rendimentos da devedora. Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível para satisfação do seu crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se.” O Agravante sustenta que arrematou em leilão judicial o imóvel que os Agravados ocupavam e que estes, mesmos notificados da alienação, mantiveram a posse precária do bem mais de noves meses. Afirma que há locupletamento indevido dos Agravados e que, ante a não localização de bens passíveis de penhora, a penhora de 30% da remuneração da segunda Agravada é o único meio de satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final a reforma da decisão agravada, para “para que seja concedida a penhora no percentual de 30% do salário da Agravada Sirlene, após os descontos legal, em prestações suficientes para saldar o débito reclamado na ação, sob pena do enriquecimento sem causa dos Agravados”. Sem preparo, em razão do pleito da gratuidade de justiça (cf. IDs 77604363 e 78810177). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ressalte-se que a falta de localização de bens penhoráveis não induz à extinção, mas à suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Comprove o Agravante que litiga sob o pálio da justiça gratuita ou promova o recolhimento do preparo em dobro. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator